Tribunal: STF
Processo: Rcl 636
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-04
Data de publicação: 2001-12-04

Ementa:
EMENTA: Reclamação: prejuízo.
        1. Julga-se prejudicada a reclamação, quando fato
 superveniente
tornou sem objeto a decisão do STF, cuja autoridade se pretende
assegurar.
        2. Com a extinção do mandato de Prefeito, cessou a competência
originária do Tribunal de Justiça para processá-lo por homicídio
anterior à investidura; o fato prejudicou a questão de saber se a
competência por prerrogativa de função de um dos réus - então Prefeito
- enquanto durou - deveria atrair, por continência, o processo contra
os co-réus, com o que ficou sem objeto a ordem de renovar-se o
julgamento a respeito, assegurada a defesa dos interessados, como
ordenado pelo STF por habeas corpus a eles
deferido.
        3. Competência do Tribunal do Júri da Comarca de origem para o
processo e julgamento de todos os acusados pelo crime.